Tribunal: TJDFT
Processo: 0723809-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723809-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ORESTES DIAS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Orestes Dias Araújo contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0701005-87.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Admito a emenda de ID 158691340 e recebo a petição inicial. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar sua participação no procedimento de heteroidentificação, considerando-se o cômputo das notas da prova objetiva e discursiva e não apenas da prova objetiva. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que participou do concurso público para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, nas vagas destinadas aos candidatos negros, mas foi eliminado do certame. Assevera que o item 8.11.1 estipulava que após o resultado definitivo das provas objetivas e discursivas, os candidatos classificados no limite de vagas seriam convocados para heteroidentificação, porém, após a realização das provas, o Edital no 06/2023 - PPGG, publicado no DODF em 03/03/2023 modificou esse item para que passasse a constar a análise classificatória apenas da prova objetiva. Sustenta ainda a violação ao edital e impossibilidade de aplicação retroativa da norma. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O item 23.1dispõe que “A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados” (ID 156912923, pág. 10). Assim, inexiste óbice a modificações posteriores no edital, desde que devidamente publicadas. Convém esclarecer que a atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do concurso, não podendo fazer análise de critérios relacionados à metodologia de avaliação, posto que se referem a critérios de discricionariedade administrativa. Além disso, a classificação dos demais participantes do certame observou a retificação contida no edital, logo, incabível a aplicação do critério anterior, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito do autor, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei." Relata o Agravante que se inscreveu no concurso público para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e submeteu-se às condições estabelecidas no Edital Normativo n° 01/2022 - PPGG, e durante o processo seletivo, após a realização das provas, houve mudança nos critérios de seleção. Sustenta que constava no item 8.11 do Edital que a convocação para verificação da autodeclaração, também denominada heteroidentificação, seria até a 27a colocação para o cargo de Gestor da área Modernização da Gestão (código 111 do Edital), quantidade que foi posteriormente ampliada no Edital n° 05 - Retificação para até a 36a colocação. Registra que foi estabelecido no Edital primário n° 01/2022 que a classificação para convocação à etapa de heteroidentificação ocorreria após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas e discursivas, todavia, após a edição do Edital n° 6/2023 - Retificação, houve a alteração no modo de convocação para a etapa de heteroidentificação, suprimindo a soma das notas das provas objetiva e subjetiva. Salienta que quatro dias após a divulgação das notas da prova objetiva, o IADES alterou o critério de classificação e eliminou a nota da prova discursiva, o que viola o princípio da vinculação ao edital. Ressalta que a alteração trouxe prejuízos ao Agravante, porquanto deixou de ter sua prova discursiva corrigida, já que não conseguiu atingir a colocação necessária apenas com a prova objetiva. Assevera a necessidade de as normas de caráter inferior/secundário às premissas principiológicas trazidas pela Constituição Federal serem observadas. Destaca que de acordo com o artigo 53 da Lei 4.949/2012, a correção das provas é feita em conformidade com os critérios fixados no edital normativo do concurso público e as orientações contidas no caderno de provas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para conferir ao Agravante o direito de ter a prova discursiva somada à prova objetiva como critério de convocação para a etapa de heteroidentificação. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça. Éo relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada. No caso vertente, deve-se analisar a legalidade do ato da banca do concurso que alterou o momento da heteroindentificação. É cediço que os atos emanados de órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, e podem, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário. Cabe ao Judiciário aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido examinar o mérito administrativo. Lado outro, o edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Em regra, não se permite a modificação das regras estabelecidas, salvo em situações especiais justificadas e que observem os princípios mencionados. Na hipótese em exame, no item 8.11.1 do Edital n° 01/2022 - PPGG constava que, “após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas e discursivas, serão convocados os candidatos posicionados até as classificações, dispostas no quadro a seguir, da lista reservada aos candidatos que autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de heteroidentificação.” Assim, de acordo com o item 8.11.1, a convocação para verificação da veracidade autodeclaração, também denominada heteroidentificação, seria até a 27a colocação para o cargo de Gestor da área Modernização da Gestão (código 111 do Edital), quantidade posteriormente ampliada no Edital n° 05 - Retificação para até a 36a colocação. Sucede que, após a realização das provas, a banca examinadora, por meio do Edital n° 06/2023 - PPGG, de 3 de março de 2023, retificou as informações constante no item 8.11.1, passando a constar o seguinte texto: “8.11.1 Após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas, serão convocados os candidatos posicionados até as classificações dispostas no quadro a seguir, da lista reservada aos candidatos que se autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de heteroidentificação.” Com efeito, não é permitido à banca examinadora alterar os critérios ou momento da heteroidentificação após a realização das provas. Isso porque, quando a Administração torna público um edital de concurso convocando todos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, gera a expectativa de que se comportará segundo as regras previstas no edital. Sobre a matéria, trago à colação julgados do Supremo Tribunal Federal: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. (...) II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. (...) (RE 598099, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento:10/08/2011, Publicação:03/10/2011).” “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS.ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA (...) 2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). (...) 4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos. 5. Ordem denegada. (MS 27160, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Julgamento:18/12/2008, Publicação:06/03/2009) No mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO DECORRER DO CERTAME. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. O concurso público deve ser realizado em conformidade com as normas insertas no seu Edital de regência, sendo vedado ao examinador inovar nos critérios de realização de prova e atribuição de nota no decorrer do certame, sob pena de ferir os princípios da isonomia e da vinculação ao Edital. Deve ser mantida a tutela recursal e reformada a decisão agravada para que seja reintegrado o candidato que restou prejudicado pelos novos parâmetros de atribuição de nota.” (Acórdão 1439132, 07140687320228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.)” – grifou-se Por fim, impende ressaltar que a r. decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conferir ao Agravante o direito de ter a prova discursiva somada à prova objetiva como critério de convocação para a etapa de heteroidentificação, nos moldes previstos no Edital n° 01/2022, item 8.11.1. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora